Tribunal: TJSP
Processo: 2066280-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU AS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADAS PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU AS CONTAS DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADAS PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – AUTARQUIA QUE NÃO ESTÁ IMUNE À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO – INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2066280-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é agravado JOSE PEREIRA
LIMA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066280-55.2019.8.26.0000 - Cubatão - FLS. No 2/7
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2066280-55.2019.8.26.0000
COMARCA: CUBATÃO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JOSE PEREIRA LIMA
VOTO No 14688
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
APROVOU
AS
CONTAS
DE
LIQUIDAÇÃO
APRESENTADAS PELO AUTOR
IRRESIGNAÇÃO
DO RÉU CABIMENTO EM PARTE JUROS DE
MORA INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA
CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO
PRECATÓRIO SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E.
STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO
REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O
FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
AUTARQUIA
QUE NÃO ESTÁ IMUNE À INCIDÊNCIA DE JUROS
DE MORA OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO
INTELIGÊNCIA DO ART. 407 DO CÓDIGO CIVIL
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066280-55.2019.8.26.0000 - Cubatão - FLS. No 3/7
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.321, que, na fase de cumprimento de
sentença de ação acidentária, rejeitou os embargos de declaração do réu, opostos
contra as decisões que aprovaram as contas de liquidação do autor.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que o Juízo de origem aprovou duas contas de liquidação diversas como se
tratassem de idêntica situação. Afirma que uma das contas se refere a diferenças de
precatório já depositado e outra a juros sobre pagamento efetuado na via
administrativa. Com isso, assevera que descabe o cômputo de juros sobre
pagamentos administrativos e, quanto às diferenças do precatório, requer a
aprovação dos cálculos elaborados pelo perito contábil. Subsidiariamente, postula
que o pedido de diferenças do pagamento administrativo também seja analisado pelo
expert judicial. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.720/721).
Contrarrazões a fls.726/728.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Cuida-se de ação acidentária, ora em fase de
cumprimento de sentença, na qual o segurado pretende o recebimento de precatório
complementar, em razão da incidência de juros moratórios no período que medeia a
aprovação da conta de liquidação e a inscrição do requisitório. Ademais, o obreiro
postula o recebimento de diferenças decorrentes do cômputo de juros de mora sobre
o pagamento realizado na via administrativa.
Com relação ao pedido de precatório complementar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066280-55.2019.8.26.0000 - Cubatão - FLS. No 4/7
imperioso que se reconheça a incidência dos juros moratórios desde a apresentação
dos cálculos de liquidação até a requisição ou inscrição do precatório, respeitada a
posição divergente.
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de
que “durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição,
não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do
precatório, em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal
subsequente, não há que se falar em cômputo de juros.
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão
devidos caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C.
Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONTA,
ATÉ
A
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA
NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A
PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ
O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER
PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E.
STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao
precatório no período compreendido entre a data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066280-55.2019.8.26.0000 - Cubatão - FLS. No 5/7
inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o
término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (realces
acrescidos)
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou
a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Por conseguinte, para fins de pagamento de diferenças
do precatório, mostra-se de rigor a aprovação dos cálculos de liquidação
confeccionados pelo expert contábil (fls.281 dos autos do agravo), profissional
equidistante das partes, em detrimento da conta elaborada pelo autor, ora recorrido.
No tocante às diferenças de pagamento efetuado na via
administrativa, é certo que a responsabilidade pela demora havida não deve ser
atribuída ao segurado, porquanto o ente autárquico não está imune à incidência de
juros.
Ademais, considerando que a obrigação de revisar o
benefício decorre de decisão judicial, eventual exclusão dos juros moratórios, na
hipótese de pagamento efetuado a destempo pelo réu, ora agravante, configuraria
patente ofensa à autoridade da coisa julgada e do próprio Poder Judiciário.
Vale dizer, portanto, que, não cumprida a obrigação no
tempo e modo devidos, são cabíveis os juros moratórios, conforme disposição do
artigo 407 do Código Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
0102412-58.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Cyro Bonilha
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066280-55.2019.8.26.0000 - Cubatão - FLS. No 6/7
Data de registro: 01/04/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA - Execução - Incidência de
juros de mora sobre o pagamento efetuado na via
administrativa, ante o atraso na implantação -
Cabimento - Recurso desprovido.
0098867-77.2013.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Antonio Tadeu Ottoni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/10/2013
Data de registro: 15/10/2013
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
BENEFÍCIO
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO
NÃO
IMPLANTADO TEMPESTIVAMENTE DEVER DA
AUTARQUIA - JUROS MORATÓRIOS CABÍVEIS.
É dever da autarquia implantar o benefício nos termos
estabelecidos pela decisão judicial passada em julgado,
independentemente da apresentação de quaisquer
documentos pelo segurado Principalmente quando se
trata de documentos de identificação do segurado e a
execução se processa nos mesmos autos em que
estabelecida a obrigação inadimplida no prazo e forma
legais, onde já não subsiste qualquer dúvida quanto aos
dados pessoais do exequente credor, autor no processo
de conhecimento - Ademais, para subtrair-se aos
efeitos da mora, poderia ainda a autarquia consignar
em pagamento (e nos próprios autos) os valores
mensais do benefício que deveria ter implantado
tempestivamente - Necessidade, porém, de expedição
de precatório suplementar - Execução contra a Fazenda
não pode ser cindida para que parte se submeta ao
regime da RPV (art. 100, § 8o, CF) - Agravo
parcialmente provido nesse tópico.
Desse modo, a decisão de origem deve ser reformada,
a fim de que novos cálculos sejam confeccionados pela Contadoria Judicial,
apurando-se as diferenças decorrentes do cômputo de juros de mora sobre o
pagamento realizado na via administrativa. Sem prejuízo, com relação às diferenças
do precatório, mostra-se de rigor a aprovação da conta de liquidação já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2066280-55.2019.8.26.0000 - Cubatão - FLS. No 7/7
confeccionada pelo expert contábil, copiada a fls.281.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator